Tribunal: TJMT
Processo: 1011399-88.2017.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011399-88.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inspeção Sanitária de Origem Animal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.259.703/0001-52 (APELADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ATIVIDADE EMPRESARIAL SEM REGISTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ÂMBITO FEDERAL – NECESSIDADE – REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - ATUAÇÃO DA EMPRESA NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

-
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.

A empresa apelada, embora beneficie, oferte e comercialize produtos de origem animal para todo o Estado de Mato Grosso, não possui registro no Serviço de Inspeção Sanitária Federal ou seja, a requerida coloca no mercado de consumo produtos sem qualquer garantia de adequação aos padrões e normas sanitárias, situação que coloca em risco à saúde, segurança e a vida de um número incalculável de pessoas, nos termos Código de Defesa do Consumidor, que regula a saúde e a segurança dos consumidores.

2.

Ante a ausência de registro de vigilância sanitária no âmbito Federal, é cabível a reforma da sentença
para
impor a empresa apelada a obrigação de não fazer, consistente na impossibilidade de comercialização de seus produtos para o comércio interestadual, enquanto não providencie o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Dr. Walter Tomaz da Costa, MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Civil Pública no 1011399-88.2017.8.11.0015,

ajuizada em desfavor da empresa
CARPELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral coletivo

(dano extrapatrimonial), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (15/10/2012), de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.

O apelante defende em suas razões que o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenando a apelada a pagar uma indenização, a título de dano moral difuso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e indeferiu os demais pedidos sob o argumento de que a pessoa jurídica teria regularizado o fornecimento de produto de origem animal ao obter certificado de registro de inspeção sanitária estadual.

Alega que apesar da obtenção do certificado estadual, a atividade empresarial da apelada continua irregular, provocando risco sanitário e, portanto, expondo em perigo a saúde dos consumidores de seus produtos de origem animal.

Defende que a apelada fornece, em âmbito nacional, ovo de codorna em conserva, de modo que deveria apresentar registro no S.I.F – Serviço de Inspeção Federal, por meio do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI - PAO), que faz parte do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA) vinculado ao Ministério da Agricultura, o que não fez.

Assevera que o mero registro em inspeção sanitária estadual não se mostra suficiente para regularizar o fornecimento de seus ovos de codorna em conserva no âmbito nacional, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que a apelada se abstenha de comercializar produtos de origem animal pela internet, até que comprove a obtenção do registro no serviço de inspeção federal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos autos, de modo a condenar a apelada à obrigação de não fazer, consistente em determinar que a apelada se abstenha de comercializar produtos de origem animal pela internet, até que comprove a obtenção do registro no serviço de inspeção federal (SIF)
[id. 84258013 – pág. 01 à 08].

A empresa apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 84258015 – pág. 01.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo conhecimento do apelo e seu provimento, conforme id. 85794982 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Dr. Walter Tomaz da Costa, MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor da empresa
CARPELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral coletivo

(dano extrapatrimonial), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (15/10/2012), de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.

Cinge-se dos autos que no dia
04/10/2017, o Ministério Público ingressou com ação civil pública em face da pessoa jurídica Carpello Indústria e Comércio de Alimentos Ltda – EPP, em razão da comercialização de produto de origem animal sem registro de inspeção sanitária municipal, estadual ou federal.

A ação está estribada nos elementos de informação registrados no procedimento extrajudicial no 006159-014/2012, presidido pelo membro ministerial, bem como das informações encaminhadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, por meio do “Ofício/Indea-MT de Sinop no 179/2012”.

Na petição inicial, o Ministério Público requereu: a) condenação à obrigação de não fazer, consistente em não produzir, manipular, ofertar, distribuir e comercializar produtos de origem animal sem registro no serviço de inspeção sanitária, municipal, estadual ou nacional, a depender da extensão territorial da distribuição destes produtos no comércio; b) condenação à obrigação de fazer para fins de retirar do comércio todos os produtos de origem animal por ela produzidos sem o competente registro no serviço de inspeção sanitária; c) bem como pagar indenização pelo dano moral difuso decorrente da atividade ilícita exercida em face de consumidores indeterminados, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Sinop/MT, sob o fundamento de que a pessoa jurídica requerida teria regularizado sua situação ao obter o registro no serviço de inspeção estadual.

Sobreveio sentença em que o juiz julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral coletivo

(dano extrapatrimonial), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indeferindo os pedidos de obrigação de não fazer, consistente em não produzir, manipular, ofertar, distribuir e comercializar produtos de origem animal sem registro no serviço de inspeção sanitária municipal, estadual e federal.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, defende que
apesar de ter conseguido regularizar sua situação na vigilância sanitária estadual, não comprovou o certificado nacional, qual seja, registro no S.I.F. - Serviço de Inspeção Federal, por meio do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), porquanto comercializa ovos de codorna em conserva pela rede mundial de computadores.

Sustenta que o mero registro em inspeção sanitária estadual não se mostra suficiente para regularizar o fornecimento de seus ovos de codorna em conserva em âmbito nacional, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, de modo a condenar a apelada à obrigação de não fazer, de não comercializar produtos de origem aninal pela internet, até que comprove a obtenção do registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Compulsando os autos, considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruíram o feito, entendo, desde já, que o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a empresa apelada com o certificado da vigilância sanitária estadual pode comercializar produtos no comércio nacional.

Pois bem.
A vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana são direitos fundamentais, garantidos não apenas na Constituição Federal, mas também por tratados e convenções internacionais.

A Constituição Federal de 1988 erigiu a defesa do consumidor à condição de direito fundamental, ao estatuir: “Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

Nesse aspecto, diante da importância dos direitos à vida e à segurança dos consumidores, os quais são obtidos, dentre outros aspectos, pelos padrões adequados de qualidade e segurança dos produtos e serviços, a Lei 1.283/1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, prevê que são sujeitos à fiscalização sanitária qualquer atividade de preparação, transformação, manipulação, recebimento, acondicionamento desses produtos, e seus respectivos derivados.

“Art. 2o São sujeitos à fiscalização prevista nesta lei:

a) os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias primas;

b) o pescado e seus derivados;

c) o leite e seus derivados;

d) o ovo e seus derivados;

e) o mel e cera de abelhas e seus derivados.”

“
Art. 3o. A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á:

a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo;

b) nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que industrializarem;

c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos;

d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;

e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal”;

Regulamentando a Lei Federal supramencionada, o Decreto Federal no 9.013/2017, prevê que todo estabelecimento que realize o comércio de produtos de origem animal deve estar registrado no Departamento de Inspeção de Produtos de origem animal ou relacionado junto ao serviço de inspeção de produtos de origem animal na unidade da federação, conforme disposto na Lei no 1.283, de 1950, vejamos:

“Art. 25.
Todo estabelecimento que realize o comércio interestadual ou internacional de produtos de origem animal deve estar registrado no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou relacionado junto ao serviço de inspeção de produtos de origem animal na unidade da federação
, conforme disposto na Lei no 1.283, de 1950, e utilizar a classificação de que trata este Decreto.”

Considerando essas normativas e examinando os autos, constata-se pelas
informações apresentadas pelo INDEA/MT, corroboradas pelos documentos apresentados pela própria pessoa jurídica e pela investigação conduzida pelo Ministério Público, que houve grave lesão ao consumidor em razão do fornecimento de produto de origem animal
sem o necessário registro de inspeção
.

Como se observa dos autos, o Promotor de Justiça proferiu o ato em de 21 de maio de 2014, o qual designou

a data de 24/06/2014, para a audiência extrajudicial com a requerida, a fim de apurar a regularização sanitária das atividades desenvolvidas, ou seja, se a empresa comercializa produtos de origem aninal sem registro no sistema de inspeção
[id. 84254494 – pág. 11 à 12].

Na ocasião, o representante da requerida solicitou o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação dos documentos comprovando o registro de inspeção, o qual foi deferido na audiência extrajudicial
[Id.

84254497 – pág. 01].

Após três meses da audiência extrajudicial, a apelada informou ter obtido certificado de registro de inspeção sanitária
estadual

dos produtos de origem animal em nome da pessoa jurídica “DB Fabricação de Produtos Alimentícios EIRELI – EPP”
[id.84257982],
a qual possui

objeto e sede idêntica ao da requerida Carpello Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Assim, no caso específico, restou evidenciado que a marca “carpello” inserida nas embalagens onde os “ovos de codorna” são engarrafados/acomodados, são industrializados e comercializados pela empresa “DB Fabricação de Produtos Alimentícios Eirelli – EPP, com prévio registro estadual no órgão de inspeção sanitária – Instituto de Defesa Animal do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, como já demonstrado.

Contudo, a requerida Carpello Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, bem assim sua suposta parceira comercial “DB Fabricação de Produtos Alimentícios EIRELI – EPP”, não possuem uma atividade restrita ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o ato constitutivo da requerida Carpello, fornecido na própria contestação, confirma que a empresa trata de indústria fornecedora de produtos em Sinop, bem como em outros Município de Mato Grosso e outros Estados da federação, seja pela criação de filiais nos Estados do Pará e Tocantins, seja ainda pela oferta promovida na rede mundial de computadores.

Disso decorre a necessidade de que seus produtos de origem animal tenham o registro de inspeção não apenas no âmbito estadual, cuja responsabilidade é do INDEA, mas também federal, expedido pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), este último subordinado à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Logo, conforme se infere dos documentos que instruem a presente petição inicial, a empresa apelada, embora beneficie, oferte e comercialize produtos de origem animal para todo o Estado de Mato Grosso,
não possui registro no Serviço de Inspeção Sanitária Federal,
ou seja, a requerida coloca no mercado de consumo produtos sem qualquer garantia de adequação aos padrões e normas sanitárias, situação que coloca em risco à saúde, segurança e a vida de um número incalculável de pessoas, nos termos do art. 8o ao 25 do Código de Defesa do Consumidor, que regula a saúde e a segurança dos consumidores.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o parecer ministerial opinou pelo provimento do recurso, o qual conclui que:

“Conclui-se que, em se tratando de produtos destinados ao consumo humano, a simples presunção juris tantum de produto impróprio é verificada pela constatação evidente de ausência de registro no serviço de saúde competente, bem como de inspeção da vigilância sanitária acerca das mercadorias colocadas à venda.

Portanto, a ausência do certificado nacional, o Serviço de Inspeção Federal (SIF), impossibilita a empresa apelada a comercializar seus produtos para fora do Estado e para fora do país, visto que coloca em risco à saúde, segurança e a vida de um número incalculável de pessoas, nos termos do art. 8o ao 25 do Código de Defesa do Consumidor, que regula a saúde e a segurança dos consumidores.

Portanto, necessário a reforma da r. sentença, de forma a impor a apelada a obrigação de não fazer, consistente na impossibilidade de comercialização de seus produtos para o comércio interestadual, enquanto não providencie o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.[id. 85794981 – pág. 01 à 03]

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante para reformar a sentença, para
impor a apelada a obrigação de não fazer, consistente na impossibilidade de comercialização de seus produtos pela internete, quando se tratar de
comércio interestadual
, enquanto não providencie o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022